Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DO CONTRATO PLEITEADA NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS DE CERTEZA E DETERMINAÇÃO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. É possível o pleito de exibição incidental de documentos, desde que os pedidos de revisão de cláusulas contratuais sejam deduzidos com a certeza e determinação previstas nos artigos 330, § 2o, 322, caput, e 324, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se o documento é indispensável para que o autor deduza os pedidos com a certeza e a determinação exigidas legalmente, indicando com precisão as cláusulas cuja revisão se pretende e estabelecendo o fundamento jurídico respectivo, não se pode exigir o recebimento de petição inicial que não obedece aos requisitos legais apenas porque se pleiteou na própria petição inicial a exibição dos contratos respectivos.
III. Descumprida a determinação de emenda, o indeferimento da petição inicial encontra apoio nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.